Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. AGRESSÃO. CONTINUIDADE DO RELACIONAMENTO POR APROXIMADAMENTE 4 ANOS. SUPRESSIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
1. Em observância à boa-fé objetiva, à supressio e ao venire contra factum proprium, não há que se falar em eventual condenação por danos morais relativa à agressão ocorrida em 2014 quando, após o episódio, o casal voluntariamente retoma o relacionamento em união estável por aproximadamente 4 anos, gerando um filho e sem indícios de maiores problemas ou pressão psicológica por qualquer das partes, fatos que geram a legítima e justa expectativa do perdão tácito.
2. Os institutos da supressio e do venire contra factum proprium, cujos amparo vem da boa-fé objetiva, é aplicável a todas relações jurídicas, não apenas às relações contratuais
3. Negou-se provimento aos apelos.